Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-98.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-98.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. J. P. - CPF: 052.326.491-75 (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), SARA GUIOMAR PADILHA DE FRANCA - CPF: 832.924.381-87 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARA GUIOMAR PADILHA DE FRANCA - CPF: 832.924.381-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a nove horas em voo da apelada, sob fundamento de fortuito externo (condições climáticas adversas).

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a indenização por danos morais; e (ii) saber se a justificativa da companhia aérea com base em condições meteorológicas adversas afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas admite excludente por fortuito externo.

O atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas que impossibilitaram o pouso seguro no destino final, conforme relatório METAR emitido pela autoridade aeronáutica.

Não se verificou falha na prestação do serviço, sendo comprovada a adoção das medidas cabíveis pela companhia aérea.

Ausente o dever de indenizar por dano moral, diante da inexistência de conduta ilícita ou omissão da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O transportador aéreo não responde por danos morais decorrentes de atraso de voo causado por condições meteorológicas adversas, caracterizadas como fortuito externo. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando demonstrada causa alheia à sua atuação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. J. P., representado por Sara Guiomar Padilha de França
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de indenização que move contra Gol Linhas Aéreas S.A., julgou improcedente a pretensão condenando a autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, pleiteia a apelante a concessão da gratuidade, pois,
presumidamente hipossuficiente por tratar-se de menor púbere, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. No mérito, disserta que sofreu atraso de aproximadamente nove horas no retorno de viagem aérea, no trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, em 13 de março de 2022, sem que a empresa aérea tenha prestado a devida assistência durante o período de espera. Assevera que não há impugnação específica da cia aérea quanto aos fatos narrados na inicial, que, portanto, seriam incontroversos, dissertando quanto a aplicação da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a condenação por danos morais independentemente da demonstração de culpa, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
276511007)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id. 289202859, deixou de emitir parecer antes a ausência
de direito indisponível ou de relevância social
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, deve ser concedida a gratuidade do preparo recursal à apelante, mormente presumidamente hipossuficiente
.

Dito isso, cinge-se dos autos que Maria Júlia Padilha Ribeiro
manejou ação indenizatória em desfavor da
Gol Linhas Aéreas S.A., em decorrência do atraso superior a nove horas que sofreu
no retorno de sua viagem aérea, no trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, em 13 de março de 2022.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a
apelante disserta que sofreu atraso de aproximadamente nove horas no retorno de viagem aérea, no trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, em 13 de março de 2022, sem que a empresa aérea tenha prestado a devida assistência durante o período de espera. Assevera que não há impugnação específica da cia aérea quanto aos fatos narrados na inicial, que, portanto, seriam incontroversos, dissertando quanto a aplicação da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a condenação por danos morais independentemente da demonstração de culpa, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre observar que a responsabilidade do transportador aéreo, embora objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, isto é, evento alheio à sua atividade e imprevisível, como ocorre nas hipóteses de fenômenos naturais extremos.

In casu, a despeito do infortúnio suportado pela apelante, a apelada logrou demonstrar que o atraso do voo decorreu de condições meteorológicas severas que impossibilitaram o pouso em Cuiabá na data prevista.

Nos autos, consta relatório METAR emitido pela autoridade aeronáutica (DECEA), apontando visibilidade horizontal reduzida, formação de nuvens de desenvolvimento vertical (CB), trovoadas e chuva intensa no momento da aproximação da aeronave, circunstâncias que determinam, por questões de segurança, a adoção de medidas emergenciais, como o redirecionamento para aeródromo alternativo.

O d. magistrado bem analisou a questão:

“
O que os códigos estão a dizer é que, em razão de
mudança significativa
, a autoridade aeronáutica se viu na obrigação de publicar atualização antes do período de renovação, já a denotar que, de fato, as condições climáticas eram adversas.

Seguindo na análise do código, vê-se a referência ao
aeroporto
, ao
dia
e à
hora
da publicação do METAR. O código SBCY, como se sabe, é o código ICAO (sigla em inglês para
Organização Internacional da Aviação Civil
) para o aeroporto de Cuiabá/MT, ao passo que 132132z significa o
13º dia do mês
, às
21h32 horas zulu
, ou seja, às 17h32 no horário local.

Assim, as condições climáticas que nos códigos à frente serão reveladas,
tinham por base o aeroporto de Cuiabá, no 13º dia do mês, às 17h32
local.Nesse local e data, o que se depreende do trecho 35003KT é a incidência de ventos de 3 nós (aproximadamente 5,5 km/h), vindo do norte (do rumo 350º).

Além disso, o código 1000 revelava visibilidade baixa (de apenas 1000m na horizontal). Com essas características, não se admitia voo visual, reservando-se o espaço aéreo apenas a aeronaves com sistemas de navegação avançados.

Já o código TSRA se decompõe em duas informações importantes: a de que, no local, havia
trovoada, raios e relâmpagos
(TS, do inglês
thunderstorm
) e
chuva
(RA, de
rain
).

Os campos seguintes se referem às formações de nuvens: SCT015 (nuvens esparsas a 1500 pés, aproximadamente 450 metros); BKN020 (nublado a 2000 pés, aproximadamente 600 metros); FE025CB (poucas nuvens a 2500 pés, ou 750 metros, do tipo
cumulo-nimbus
, de grande extensão).

Desse breve relato, ao contrário do afirmado na inicial, vê-se que,
já às 17h30 horas local, as condições eram desfavoráveis
, com baixa visibilidade, chuva e trovoadas. Exatamente aquelas que comumente determinam o fechamento de aeroportos pelo país.

Frisa-se isto: não procede a alegação da Requerente, feita de jeito a insinuar que, houvesse o voo a Cuiabá/MT partido no horário, o clima seria favorável ao pouso. Como se viu, publicou-se METAR especial, em razão das condições adversas do clima, a exigir atualização antes da hora, e isso às 17h30 de Cuiabá.

Ou seja, já à tarde o clima não era favorável ao voo. A saída tarde do aeroporto de Brasília não permitiu, mesmo depois de algumas horas, que a aeronave efetuasse o pouso com segurança, obrigando-se, então, ao pouso no aeroporto alternado, no caso, Brasília, coincidentemente o de origem.

Para além disso, a matéria jornalística apresentada pela Requerida (id. 91876727, p. 3), publicada pelo site G1, da Globo, e ainda disponível no endereço
Chuva forte deixa ruas e avenidas alagadas em Cuiabá e Várzea Grande | Mato Grosso | G1
, revelou o seguinte:

“
Uma chuva forte registrada na tarde deste domingo (13)
alagou ruas e avenidas de Cuiabá e Várzea Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o temporal
também houve queda de árvore
.”

Assim é que, como bem apontado na contestação, não se pode imputar à Requerida o atraso e o pouso em aeródromo alternado. As condições climáticas, adversas, exigiam que assim se fizesse,
inclusive para a segurança da própria Requerente
.

As consequências do atraso, salvo melhor juízo, não são graves a revelar a produção de dano extrapatrimonial
”. (id. 276511001)

Assim, diferentemente do que sustenta a apelante, não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelada, ao passo procedeu a reacomodação da passageira quão logo possível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025